Tribunal: TCU
Processo: 038.054/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual se requer desta Corte a realização de fiscalização sobre o processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, apresentada pelo Exmo. Deputado Aliel Machado, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados, oriunda da Proposta de Fiscalização e Controle 18/2021, na qual se requer desta Corte a realização de fiscalização sobre o processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente solicitação, por estarem atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Deputado Aliel Machado, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados, que: 9.2.1. este Tribunal está fiscalizando e acompanhando o processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec) no processo TC Processo 020.973/2020-9 , no qual, mediante Acórdão 2061/2021-TCU-Plenário , determinou a suspensão da liquidação e fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Ministério da Economia - ME se manifeste sobre as questões indicadas no item 9.2 da referida decisão; 9.2.2. ao examinar as justificativas a serem apresentadas pelo Ministério da Economia, o Tribunal examinará definitivamente as questões elencadas pela CCTCI na PFC 18/2021 e lhe dará conhecimento da deliberação adotada tão logo sejam concluídos e apreciados os trabalhos de fiscalização; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia do inteiro teor dos processos Processo 020.973/2020-9 e Processo 013.061/2021-6 , com exceção das peças sigilosas, cientificando-lhe que ainda não há manifestação conclusiva deste Tribunal sobre a matéria. 9.4. dar ciência desta decisão ao Exmo. Deputado Aliel Machado, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - CCTCI da Câmara dos Deputados; 9.5. considerar a presente solicitação parcialmente atendida e atribuir ao TC Processo 020.973/2020-9 os atributos de Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 14, III, da Resolução-TCU 215/2008.